Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0701271-60.2025.8.07.0000 Agravante : BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA Agravado : EZZE SEGUROS S.A e L.A.D.S. Processo de Origem : 0730152-78.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA, em face da decisão de Id. 67905167, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que na ação de procedimento comum proposto por L.A.D.S., indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça requeridos pelo agravante. Na decisão recorrida, o Juízo de origem indeferiu o pedido o requerimento nos seguintes termos: [...] O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, passa-se à análise do pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ré BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA. Todavia, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte requerente não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes dos documentos de IDs Num. 214372132 a Num. 214372135 engendram entendimento de que possui a referida ré recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça requerido pela ré BSB CINEMA. [...] Em suas razões, o agravante alega que com o evento da pandemia por COVID 19, a empresa teve seus rendimentos reduzidos. Em 2023, conseguiu investimento para a produção de um filme no valor de R$ 3.000.000,00, para uma nova produção. Informa que, no curso da filmagem, houve um acidente de carro que interrompeu os trabalhos por seis meses, ocasionando que a atriz principal teve que ser substituída, vários equipamentos se danificaram e o seguro contratado cobriu apenas parte das despesas médicas. Argumenta que, o fato de não haver a cobertura prevista pelo seguro, ou seja, a recusa, da seguradora em honrar as apólices, fez com que a produtora tivesse despesas extras que consumiram todas as reservas da produtora e de seus sócios. Aduz que ao final do projeto o saldo financeiro da empresa está negativo e as condições financeiras dos sócios estão comprometidas com o próprio sustento de sua família (casal com dois filhos). Assevera que a contabilidade da empresa, as declarações de IRPF dos sócios, extratos bancários, a comprovação da contratação de empréstimos foi juntada aos autos para comprovar a dificuldade financeira, em um prejuízo que informam ser em torno de R$400.00,00. Declaram que suas dificuldades tem como fator preponderante o não pagamento pela agravada EZZE SEGUROS S.A, dos valores contratados na apólice de seguro, e, que tal circunstância levou a uma grande descapitalização da empresa. Arrazoa que o Magistrado, em sua decisão, se baseou em documentos com mais de 3 anos, e, em processo que o agravante ajuizou em desfavor da seguradora agravada EZZE SEGUROS S.A, por descumprimento contratual. (PJE no 0737559-38.2024.8.07.0001, 24a Vara Cível de Brasília), a gratuidade de justiça lhe foi deferida. Requer que esta relatoria, decidindo de forma monocrática de liminar, reforme a decisão recorrida, no sentido de deferir e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, diante: (1) da comprovação de inexistência de rendimentos; (2) pelo fragmento de atuação da agravante não dispor de recursos contínuos e frequentes (o projeto está suspenso até obter novos aportes para finalização do filme) e (3) os sócios dependerem da empresa para subsistência. Ao final de seu arrazoado, requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de requerimento para antecipação de tutela de urgência recursal, com o objetivo de reformar decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça Passo a analisar o requerimento liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/2023[1], sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I – tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superiora 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). No presente caso, verifiquei que os documentos de Id’s. 214372109, 214372110, 214372112, 214372121, 214372123, 214372125, 214372126, 214372127, 214372128, 214372129, 214372131, 214372132, 214372133, 214372135, 214372137, 214372139, 214372140, 214372142, 214372143, que consistem, basicamente, em extratos bancários e declarações de IRPF dos sócios indicam que, a agravante não tem uma situação financeira tão precária, como alegado. Primeiro, não há documentos contábeis aptos a comprovar de seu crédito médio, se há superação do valor de 20 salários mínimos ou não. Depois, observando as declarações de imposto de renda de pessoa física dos sócios, verifica-se que ambos receberam rendimentos não tributáveis ou de tributação exclusiva em valor muito superior a quantia de 5 salários mínimos mensais. E, nesse contexto, insta ressalvar que para a pessoa jurídica não há presunção de hipossuficiência. As provas carreadas tem que ser hábeis e suficientes a embasar a decisão do magistrado. Como bem pontua, a CIJ em sua nota técnica citada alhures: [...] assim, no que diz respeito ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, inclusive instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, deve estar acompanhado de prova da sua insuficiência de recursos, não havendo presunção de miserabilidade em favor das pessoas jurídicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC a contrario sensu.”[i] A necessidade de comprovação substancial da hipossuficiência, também, é condição assente na jurisprudência dessa eg. Corte. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Embora seja possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, é mister a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 3. A recuperação judicial da pessoa jurídica não conduz ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1954544, 0715015-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) [grifou] Portanto, diante da existência de elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, entendo, ao menos nesta análise superficial, que a decisão recorrida não merece reparos. E, ausente a probabilidade do direito alegado pela agravante, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie e comprove o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21/01/2025 [i] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21/01/2025.